Tribunal: TJSP
Processo: 1036450-23.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000490443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1036450-23.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROBERTO CARLOS DE NARDO, é embargado BUNGE
ALIMENTOS S/A.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), RUY
COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1036450-23.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 5605
2
Embargos de declaração no 1036450-23.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Roberto Carlos de Nardo
Embargada: Bunge Alimentos S/A
Juíza: Andréa Galhardo Palma
Comarca: São Paulo – 3a Vara Cível do Foro Central
Voto no 5605
Embargos de declaração – Contradição – Vício inocorrente
– Caráter infringente dos embargos –– Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Roberto Carlos de Nardo contra o V. Acórdão de fls. 195/202, que,
por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso por ele interposto.
Entende o embargante haver contradição no julgado que precisa ser
aclarada.
É a síntese do necessário.
Voto.
As razões dos embargos de declaração não
demonstraram qualquer omissão, obscuridade ou contradição que
pudesse ser sanada pela via utilizada, eis que todas as matérias
submetidas ao crivo da Colenda Turma Julgadora foram analisadas e
devidamente solucionadas.
Deveras, a Turma Julgadora expressamente
afastou a tese de que o segundo contrato celebrado pelas partes teria
consistido exclusivamente em uma repactuação da indenização por
“wash out”, declarando a nulidade apenas da cláusula 6a da avença, que
autorizava a retenção, pela embargada, do valor de R$ 359.268,52 do
total do preço do negócio por força de confissão de dívida (fls. 200/201).
Veja-se que foi afastada apenas a possibilidade
de retenção de tal montante, mantido, no mais, o negócio jurídico, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1036450-23.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 5605
3
modo que não há qualquer contradição a ser sanada quanto ao valor do
contrato, que não foi alterado.
Na verdade, portanto, os presentes embargos
são manifestamente infundados e representam apenas uma tentativa do
embargante de rediscutir a matéria visando à reforma do julgado na
parte que entende desfavorável, o que evidencia o caráter infringente do
recurso. Todavia, presta-se o estreito recurso à finalidade
aperfeiçoadora, que não se confunde com reexame.
E, como já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça, “é incabível, nos embargos declaratórios, rever a decisão
anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento,
com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há
alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e
incisos do CPC. Recurso especial conhecido em parte e assim provido"
(RSTJ 30/412).
Isto posto, rejeito os embargos de declaração.
Maria Cláudia Bedotti
Relatora